Tribunal: TJBA
Processo: 8009513-82.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009513-82.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

APELADO: C. F. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento com pedido de liminar, condenando-a a custear tratamento multidisciplinar completo para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo acompanhante terapêutico, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) a obrigação da operadora de custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo acompanhante terapêutico; (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos probatórios suficientes, sendo o juiz o destinatário das provas e podendo indeferir diligências desnecessárias, conforme art. 355, I e art. 370 do CPC.

4.

A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

5.

A menor é portadora de TEA (CID 10: F84.0), tendo direito ao acesso integral a serviços de saúde, incluindo atendimento multiprofissional, conforme art. 3º, III, "b" da Lei nº 12.764/2012.

6.

A ANS, por meio da RN nº 539/2022 e RN nº 541/2022, tornou obrigatória a cobertura de qualquer método indicado para tratamento de TEA e garantiu sessões ilimitadas com profissionais especializados.

7.

A jurisprudência do STJ distingue entre procedimentos de saúde propriamente ditos (cobertura obrigatória) e acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar realizado por profissional do ensino (sem cobertura obrigatória).

8.

São de cobertura obrigatória: psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, supervisor e coordenador Denver, musicoterapia e hidroterapia, quando prescritos para tratamento de TEA.

9.

O aplicador do modelo Denver (acompanhante terapêutico) extrapola o âmbito dos procedimentos de saúde, caracterizando-se como medida educacional em ambiente escolar.

10.

A recusa indevida de cobertura médico-assistencial para portadores de TEA gera dano moral in re ipsa, configurando aflição que extrapola o mero aborrecimento.

11.

O quantum indenizatório de R$ 1.000,00, embora aquém dos parâmetros desta Corte, não pode ser majorado devido à vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados
: Art. 355, I e art. 370 do CPC; art. 3º, III, "b" da Lei nº 12.764/2012; art. 10, §§12 e 13, I da Lei n.º 9.656/1998; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.144.824/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 9/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/10/2024; STJ, REsp n. 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 8/3/2024; RN nº 539/2022 e RN nº 541/2022 da ANS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009513-82.2023.8.05.0146, em que figura como apelante
UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como apelada
C. F. D. S. M.
, menor impúbere, representada por seu genitor Diego Mendes de Souza Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04